Tribunal: TJMT
Processo: 1024711-35.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024711-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (AGRAVANTE), DIEGO BARALDI DE LIMA - CPF: 901.953.451-34 (AGRAVADO), CELITA COLORINDA DE LIMA - CPF: 310.266.990-53 (AGRAVADO), CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 284.361.720-00 (AGRAVADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. ESBULHO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1- “
O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

2- “
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância”

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015).

3- Caso em que as partes entabularam contrato de compra e venda com condição de transmissão da posse após concluídos serviços pelo réu que, antes de cumprir com sua obrigação, invadiu o bem. Requisitos do art. 561 do CPC comprovados. Decisão de deferimento da liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024711-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADROALDO VALDECIR KLUGE

AGRAVADO: DIEGO BARALDI DE LIMA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADROALDO VALDECIR KLUGE
contra decisão proferida Ação de Reintegração de Posse n. 1000051-05.2024.8.11.0023, da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que se deferiu a liminar em favor de
DIEGO BARALDI DE LIMA e outros.

O agravante afirma que
“a ação de reintegração de posse envolve terras da União, o que torna o juízo estadual incompetente para julgar a demanda. Portanto, a decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo deve ser anulada por incompetência absoluta, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal”.

Defende que
“a posse é considerada velha, uma vez que o contrato entre as partes data de 23/10/2018, ou seja, há mais 05 anos. Dessa forma, a liminar não poderia ser concedida sem a oitiva do réu, conforme o artigo 562 do CPC, que exige a audiência de justificação prévia em casos de posse velha”.

Aduz que
“a documentação apresentada pelo agravante, incluindo os recibos de pagamento (id-161253446 e 162382885), demonstra que os pagamentos foram efetuados, o que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada e a oitiva do réu antes da concessão de qualquer medida liminar. A ausência da ouvida do réu no caso em apreço configura uma violação ao devido processo legal, uma vez que o réu não teve a oportunidade de se manifestar sobre os fatos alegados pelo autor, embora tenha juntado os comprovantes de pagamentos das terras antes da apreciação da liminar sendo ignorada pelo magistrado”.

Argumenta que
“As testemunhas ouvidas na audiência de justificação não corroboraram a presença do agravado nas terras em questão, afirmando desconhecer a pessoa de Diego Baraldi de Lima e que ele labora como professor universitário em Cuiabá. Isso coloca em dúvida a veracidade das alegações do autor e reforça a necessidade de uma justificação prévia para esclarecer os fatos”.

Diz que
“A interrupção do uso da terra, portanto, não só prejudica o agravante economicamente, mas também configura um desrespeito ao direito de posse que lhe é garantido pelo cumprimento das obrigações contratuais”.

Expõe que
“O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que o juiz que, no exercício de suas funções, causar dano a outrem, responderá por perdas e danos.”

Requer o deferimento da liminar de suspensão da agravada e o provimento ao final, reformando-a.

A liminar foi indeferida (id. 237949190).

Foi interposto agravo interno (id. 238652183).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, tanto ao agravo interno quanto ao agravo de instrumento (id. 243948693; id. 244672695).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante afirma que
“a ação de reintegração de posse envolve terras da União, o que torna o juízo estadual incompetente para julgar a demanda. Portanto, a decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo deve ser anulada por incompetência absoluta, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal”.

Ocorre que na decisão agravada não se tratou da matéria. Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-la, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

A matéria pode ser devolvida ao juiz de primeiro grau por meio da contestação, se já não feita, de maneira que será tempestivamente enfrentada, devendo este juízo se ater aos termos da decisão agravada.

Inclusive, o agravante informou ao juízo de primeiro grau que ingressou com exceção de incompetência (id. 169937775).

O STJ em caso análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2.
Ainda que a matéria de ordem pública
seja ventilada em recurso especial, é indispensável,
para que não ocorra supressão de instância
, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O
entendimento é de que, “
O julgamento do Agravo de
Instrumento
provoca a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo
Interno
, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADROALDO VALDECIR KLUGE
contra decisão proferida Ação de Reintegração de Posse n. 1000051-05.2024.8.11.0023, da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que se deferiu a liminar em favor de
DIEGO BARALDI DE LIMA e outros.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se a demanda de manutenção de posse ajuizada por CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA, CELITA COLORINDA DE LIMA e DIEGO BARALDI DE LIMA em face de ADROALDO VALDECIR KLUGE, ambos qualificados no encarte processual.

Em sede liminar, os demandantes requereram a manutenção de posse da área de sua titularidade, alegando o preenchimento dos requisitos normativos.

Com a inicial, vieram os documentos.

Foi designada audiência de justificação (Id n. 138503964).

Audiência cancelada por necessidade de readequação de pauta (Id n. 140153003).

Audiência de justificação realizada no dia 04/07/2024.

Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito.

É o relato necessário.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entende-se que comporta acolhimento o pedido liminar formulado pela parte requerente, por restarem demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

A liminar possessória em ação de força nova constitui espécie de tutela de evidência, na qual prescinde a demonstração de urgência, limitando-se a lei a exigir a demonstração pela parte autora de sua posse, da turbação ou esbulho praticados pelo réu, da data da ocorrência da turbação ou esbulho, bem como da continuação ou perda da posse pelo autor.

No caso sob exame, nota-se que a prova documental carreada dá suporte à concessão da medida liminar de manutenção de posse, porquanto presente a comprovação da posse sobre o bem, como afirmado na petição inicial.

Assim, nota-se em sede de cognição sumária, à demonstração da posse, da turbação, a data da ocorrência e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil
[1]

.

A posse se mostra suficientemente demonstrada pelo “instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural” (Id n. 138200024).

Por sua vez, a turbação à posse, a continuidade e a data da ocorrência, extrai-se do boletim de ocorrência acostado no ID nº 138200034, bem como da inquirição das testemunhas que comprovam a posse dos autores e o esbulho por eles sofrido por parte do requerido.

Os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pelos requerentes, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil
[2]
.

1 – Assim, este Juízo DEFERE a liminar de manutenção de posse em favor dos requerentes, expedindo-se mandado de intimação para tal finalidade, sob pena de este Juízo utilizar-se de meios de coerção indireta visando ao cumprimento desta decisão.

2 – INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPC.

3 – Após, sendo apresentada contestação com fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da requerente, com fundamento analógico no art. 350 do CPC, INTIME-SE o autor para que se manifeste, caso queira, em 15 (quinze) dias.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE.

Peixoto de Azevedo, data registrada no sistema.”

Acerca da posse dos autores da demanda é reconhecido pelo próprio réu ao assinar o contrato com Ceredo Pedro Soares, e logo na cláusula 1ª consta que Ceredo é proprietário e possuidor do imóvel. Assim, a despeito de o contrato não ter sido entabulado com Diego, fato é que o réu tem subordinação à posse ao menos em relação à Ceredo, que a pede de volta por inadimplemento:

Inclusive, Diego é o beneficiário do Lote 319 frente ao INCRA que certifica que ele “
é assentado no Projeto de Assentamento PA CACHIMBO II
” (id. 138200028). Ademais, a declaração de id. 138200029 deixa claro que Diego é filho de Ceredo:

[...]

Mesmo que Diego não seja posseiro, quem sabe seria matéria a ser aferida por ilegitimidade de parte ativa, em eventual decisão saneadora, o que não foi enfrentado na decisão agravada. Mas, a despeito disso, é fato que o agravante se sujeitava à posse de Ceredo, pai de Diego, aquele que é parte vendedora do contrato firmado com o recorrente, ou seja, o vendedor é o “posseiro e legítimo possuidor”, como ratificado pelo próprio réu, ao assinar o contrato.

Sobre a data do esbulho alegado, a despeito de o contrato ser de 2018, fato é que o inadimplemento e suposta modificação de benfeitorias realizadas pelos autores ocorreu em 17/01/2023, conforme boletim de ocorrência (id. 138200034), portanto, com menos de ano e dia do ajuizamento da ação, que ocorreu em 10/01/2024, não se tratando de posse velha:

O agravante diz, entre os argumentos do agravo de instrumento e agravo interno, que estaria “
comprovado pelos recibos anexados ao processo, totalizando 1.621 horas trabalhadas das 1800 devidas
.” (id. 238652183).

A soma dos recibos apresentados destacam as respectivas horas: 209+40+98+52+106+62+109+100+56+91=
923 horas
trabalhadas (id. 236844674).

Conforme explicado na petição inicial (id. 138200022), inicialmente foram estabelecidas 1.000 horas, mas houve inadimplemento que resultou em mais 400 horas, e outro inadimplemento, do aditivo, que somou mais 400 horas. Assim, 1800 horas eram devidas aos autores, e apenas 923 foram cumpridas, de modo que ainda restam 877, configurando o inadimplemento.

Nos termos do que consta do contrato, a posse somente seria transferida à parte agravante/ré quanto realizados os serviços de trator de esteira, de maneira que, portanto, a posse da parte recorrida não é legítima, pois inadimplente com o contrato, inserindo-se na posse antes de cumprir com seu dever.

Enquanto não cumprida a obrigação contratual, não poderia se imitir na posse, o que fez de forma forçada, configurando o esbulho.

Eis o contrato, no trecho dispõe que a posse seria transmitida com o cumprimento da obrigação pelo agravante:

Quanto ao ajuizamento da ação de interdito proibitório 1000272-22.2023, em que o agravante estaria defendendo a posse em relação a Ceredo, a liminar pleiteada naquele processo foi indeferida, pois se entende, em suma, que “
ausente documentação que ateste o exercício da posse no imóvel rural ora mencionado e a indicação da área em que reside, bem ainda evidências de turbação praticada pela parte requerida”:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência proposta por ADROALDO VALDECIR KLUGE em desfavor de CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA.

Segundo a inicial:

“1) O requerente é proprietário de uma área de terras, localizada em área rural , composta pelos lotes 318 e 319, medindo aproximadamente 50 hectares, cada lote, localizadas no Loteamento Cachimbo II, Distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo, tudo conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural de 02 de outubro de 2019, mapas e memoriais descritivos anexos.

2) A propriedade em questão é utilizada pelo requerente , seus familiares e agregados, para a criação de gado leiteiro e de corte, cultivo de hortifrutigranjeiros, criame de peixes e demais atividades rurais.

3) O requerente e seus familiares ocupam o imóvel desde 2019, mansa e pacificamente, tendo bons relacionamento com seus vizinhos;

4) Ocorre que no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 11:20 horas o requerente ao vistoriar suas terras notou que a cerca havia sido derrubada pelo Sr. Ceredo Pedro Soares de Lima que interrogado pelo requerente o motivo de praticar tal ato, este disse que seria em razão de algumas horas de trator que o autor lhe devia, não podendo o requerente opor resistência em razão de perceber que o requerido estava armado, além de ter fama de violento.

5)Diante da ação violenta do requerido, o requerente se dirigiu até a Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo e registrou um boletim de ocorrência para as devidas providências.

6) No dia seguinte, o requerente, com o auxílio dos seus prepostos, refizeram a cerca , na defesa de sua posse.

7) O requerido tem fama de valentão e o requerente está temeroso de que ele venha novamente a molestar sua posse, sendo certo que o requerente nada deve ao requerido no tocante à eventuais horas de trator.

8) Dessa forma, não resultou alternativa ao requerente, senão requerer a proteção possessória, embora possam legalmente manter-se na posse por suas próprias forças, utilizando-se de outros meios, não desejando utilizá-los.” (sic)

Daí pede, “a expedição de mandado proibitório LIMINARMENTE , para que o requerido se abstenha da prática do esbulho pretendido e já tentado, devendo os mesmo ser intimado de tal proibição, a cominação de pena pecuniária de R$-2.000,00 (dois mil reais) diários, em caso de transgressão da ordem pretendida”.

No mérito, pede a determinação, em havendo a invasão, ou não cessando as ameaças, de instauração de competente inquérito policial , contra os requeridos, por infração aos artigos 161, II e 330, do Código Penal e a procedência da presente ação com a condenação dos requeridos no pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais pronunciações de direito.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos da parte autora, não há como acolher o pedido liminar.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

Assim, para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda desta, na ação de reintegração, ou o justo receio de ser efetivada, na ação de interdito proibitório.

No particular, embora conste nos autos o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, não existe o indicativo da data de assinatura do contrato. Além disto, apesar de constar um indício de reconhecimento de firma nas rubricas das partes, não há o selo do cartório com a discriminação das partes que assinaram (Num. 108906188 - Pág. 1/5).

Quanto aos demais documentos acostados, verifica-se que consta como proprietário do imóvel rural o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), além de as fotos não especificarem nenhuma prova em particular quanto à posse e a sua manutenção.

Por outro lado, ausente documentação que ateste o exercício da posse no imóvel rural ora mencionado e a indicação da área em que reside, bem ainda evidências de turbação praticada pela parte requerida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e/ou o justo receio de ser molestado na posse, além da ausência da probabilidade do direito existir e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 caput e 561 do CPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cite-se a parte requerida para CONTESTAR a ação no prazo de 15 dias (art. 335 do CPC), consignando-se expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.”
(id. 124103960-daqueles autos).

Destaca-se que o caso é de esbulho, ou seja, aponta-se invasão do imóvel, de modo que não seria necessária prévia notificação para se desocupar terra invadida. Basta se comprovar a posse anterior, o esbulho e a data, que a reintegração será deferida liminarmente, nos termos do art. 561 do CPC.

Portanto, escorreita a decisão agravada, que deve ser mantida em todos os seus termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO –DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART 561 DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto fático-probatório dos autos até o momento produzido demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, correta a conclusão do juízo singular, inclusive à luz do princípio da imediatidade, que determinou a reintegração do bem
.” (N.U 1007833-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA APÓS AUTO DE CONSTATAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovados os requisitos ao deferimento da liminar possessória, exercício de posse pelo autor e esbulho praticado pelo requerido (artigo 561 do CPC), alicerçado em auto de constatação e realização de audiência de justificação prévia, não há razão para revogá-la, caso em que se mostra razoável sua manutenção até que os pontos controvertidos sejam devidamente enfrentados na origem
.” (N.U 1006669-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Ante
o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno por perda do objeto e DESPROVEJO o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024